Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713569-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ BARROS AGRAVADO: CARLEANDRO SALES BARROS, HERBERT SALES BARROS, ANDRE LUIZ SALES BARROS, ANDREA SALES BARROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou tutela de urgência interposto por LUIZ BARROS em face de CARLEANDRO SALES BARROS e outros contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá nos autos da ação do inventario no 0704421-30.2022.8.07.0008. A parte agravante requereu o benefício da Justiça Gratuita na instância de origem. Todavia, o pedido não foi apreciado pelo juízo. Dessa forma, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023 16:31:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador